Tribunal: TJBA
Processo: 8142245-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142245-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
MATHEUS FONTES MONTEIRO registrado(a) civilmente como MATHEUS FONTES MONTEIRO, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – TRSD. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO AEROPORTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR NO EXERCÍCIO DE 2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, referente ao exercício de 2017, sob o fundamento de ausência de responsabilidade da parte executada, concessionária do Aeroporto de Salvador, pela inexistência de vínculo jurídico-tributário com o imóvel no período de referência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preenchimento dos requisitos de dialeticidade recursal; e (ii) determinar se é legítima a cobrança da TRSD/2017 em desfavor da concessionária que apenas assumiu a operação do imóvel no final de dezembro de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de dialeticidade recursal, prevista no art. 932, III, do CPC, considera-se atendida quando o recurso ataca os fundamentos da sentença recorrida, ainda que de forma sintética, sendo suficiente a exposição de argumentos voltados à demonstração da legitimidade da cobrança da taxa em questão.
Preliminar aventada nas contrarrazões rejeitada.

A TRSD tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis de coleta de resíduos, conforme art. 77 do CTN e art. 160 da Lei Municipal nº 7.186/2006.

Na situação, restou comprovado que, em 1º/1/2017, data do lançamento da TRSD, a concessionária sequer existia juridicamente, tendo sido constituída apenas em maio daquele ano e assumido a operação do aeroporto somente em janeiro de 2018, após emissão de Certificado Operacional Provisório em 29/12/2017.

O lançamento da TRSD, exigido integralmente com base em inscrição municipal anterior à assunção efetiva do imóvel, viola o princípio da legalidade e o art. 142 do CTN, por não corresponder ao fato gerador ocorrido.

Inviável também a responsabilização por sub-rogação com fundamento no art. 130 do CTN, por se tratar de concessão administrativa, sem transferência da posse, do domínio útil ou da propriedade do imóvel.

Ausente vínculo jurídico-tributário válido entre a concessionária e o imóvel no exercício de 2017, é ilegítima a cobrança da TRSD referente à totalidade daquele período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Atende ao princípio da dialeticidade recursal a apelação que, ainda que de forma sintética, impugna os fundamentos da sentença e apresenta tese jurídica coerente com a controvérsia.

A cobrança da TRSD pressupõe a efetiva ou potencial utilização de serviço público específico e divisível, devendo observar o momento da constituição do sujeito passivo e da disponibilização do serviço.

É ilegítima a exigência da TRSD relativa a exercício anterior à constituição e à assunção operacional da concessionária do imóvel.

A responsabilidade tributária por sub-rogação, prevista no art. 130 do CTN, não se aplica às hipóteses de concessão administrativa sem transferência da posse, do domínio útil ou da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.012, §1º, V; CTN, arts. 77, 130 e 142; Lei Municipal de Salvador nº 7.186/2006, art. 160; Decreto Municipal nº 17.671/2007, art. 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8142245-45.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria